Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE ASSINATURA NÃO PROCESSADOS POR FALTA DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. MENSALIDADE NÃO PAGA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DÉBITO REMANESCENTE DEVIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Se o acervo probatório demonstra que o autor continuou a usar o serviço após a primeira manifestação de interesse de cancelamento da assinatura do serviço de internet efetuada em 28/8/2022 e se os pedidos apresentados à recorrente em 19/10/2022 e 10/11/2022 não foram concluídos por culpa do consumidor que não forneceu as informações solicitadas pela central de atendimento (conforme áudios exibidos nos autos), são devidas as mensalidades vencidas no período que o serviço permaneceu disponível até o cancelamento do contrato em 19/01/2023 (IDs indicados no voto).
3. Se o autor deu causa à continuidade da cobrança das faturas mensais por não ter concluído o processo de cancelamento do contrato, conforme atesta as provas dos autos, não configura dano moral o exercício regular do direito do credor que promoveu a inscrição de seu nome no cadastro do SERASA em razão do não pagamento das mensalidades dos serviços disponibilizados.
4. Deve ser acolhido o pedido contraposto para condenar o autor a pagar as mensalidades vencidas até a resolução do contrato (ID 49892559).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos do autor e procedente o pedido contraposto, conforme voto e relatório em separado.
6. Sem custas ou honorários.